Tribunal: TJMT
Processo: 1004786-29.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004786-29.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Servidão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), JOAO MARQUES DOS ANJOS - CPF: 026.972.979-87 (AGRAVANTE), ILDACI CATARINA DOS ANJOS - CPF: 643.517.189-00 (AGRAVANTE), IBRAHIM SALOMAO - CPF: 149.827.068-91 (AGRAVADO), YEDA ISAAC SALOMAO (AGRAVADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FERNANDO CEZAR SANTOS REIS - CPF: 040.415.871-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), NEUSA SOARES DIMITRUK - CPF: 926.074.971-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOÃO DIMITRUK (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANE DE MORAIS MELLO - CPF: 032.283.761-84 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI - CPF: 001.685.451-95 (ADVOGADO), IBRAHIM SALOMAO JUNIOR - CPF: 045.717.258-41 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIMINAR. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno (Id. 7748500) interposto por
João Marques dos Anjos e outra
, em face da decisão proferida na ação rescisória que não deferiu o pedido liminar requerido pelo Agravante.

Os recorrentes argumentam que diverso do afirmada na decisão agravada “
é fato incontroverso de que será necessário a construção de uma estrada no interior do imóvel dos Agravantes
e que isso lhes causará sérios e irreversíveis prejuízos que justificam a concessão da tutela de urgência pleiteada. ” (Id. 7748500; pág. 6).

Defendem que “os riscos de danos irreparáveis aos Agravantes são ainda mais eminentes,
na medida em que a indenização deverá ser discutida em outra via
, ou seja, em momento futuro e incerto.” (Id. 7748500; pág. 6)

Sustentam que os agravados pretendem uma servidão de passagem para acessar uma propriedade que nunca tiveram posse.

Ao final requerem provimento do Agravo Interno para o fim de conhecer o pedido liminar.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento deste Recurso de Agravo Interno (Id. 9689978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Pois bem,

Este recurso de agravo interno foi apresentado contra a decisão que não conheceu do pedido liminar feita na ação rescisória, nos seguintes termos:

“[...]
No que se refere à concessão da tutela provisória de urgência, consistente na suspensão de cumprimento de sentença rescindenda, não identifico nos autos os elementos autorizadores, mormente porquê da análise da sentença que os autores buscam rescindir verifico que a estada que dava acesso ao imóvel dos réus já existia, confira-se:

“ [...] Dos aludidos depoimentos, extrai-se que o autor possuía acesso à sua propriedade, por meio da estrada que corta a propriedade do réu, contudo, após algumas modificações realizadas, foram colocadas porteiras com cadeado, o que impossibilitou o acesso à área pelo demandante. [...] ” (Id. 7311435; Pág. 57)

Portanto, não procede o argumento dos autores de que será necessário a construção de uma estrada dentro do imóvel que lhes pertence.

Ante o exposto,
INDEFIRO
a tutela provisória de urgência. [...] ” (Id. 7484691)

Nesse contexto, malgrado os argumentos do Agravante não há como prover o recurso.

Ao analisar a Ata Notarial juntada nos autos (Id. 7874349), não identifico elementos capazes de infirmar a decisão que indeferiu a liminar.

Isto porque, muito embora a Ata Notarial indique a posse dos Autores desta Ação Rescisória quanto ao seu imóvel, fato é que ela não afasta a constatação da existência de uma estrada prévia que possibilitava o acesso ao imóvel dos réus.

Os recorrentes defendem que
“é fato incontroverso de que será necessário a construção de uma estrada no interior do imóvel dos Agravantes
e que isso lhes causará sérios e irreversíveis prejuízos que justificam a concessão da tutela de urgência pleiteada. ” (Id. 7748500; pág. 6).

Nesse particular, verifico que de forma temerária os recorrentes colacionam no corpo do agravo interno somente parte do relatório técnico que traz 3 (três opções), ocultando propositalmente o trecho que cita a primeira opção, qual seja a que indica a passagem por meio da estrada existente no imóvel dos autores.

Igualmente o argumento de que os autores pugnaram pela de passagem para acessar uma propriedade que nunca tiveram posse não é apto a infirmar a decisão agravada, pois o objetivo da servidão de passagem é justamente os réus exerçam a posse do imóvel do qual são proprietários, não sendo possível atribuir aos réus culpa pela não exercício da posse, porquanto a posse só não foi exercida em razão da conduta dos próprios autores em colocar cadeado na porteira da estrada que dava acesso ao imóvel dos réus.

Destarte,
os Agravantes não trouxeram neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram o indeferimento do pedido liminar
.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021